Tribunal: TJPA
Processo: 0802617-64.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0802617-64.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ABRAÃO DOS SANTOS WARISS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO EM VIRTUDE DE CARÁTER JURISDICIONAL DA PRETENSÃO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSUMAÇÃO DO ATO PRETENDIDO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. FUNDAMENTO DIVERSO.

1. Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão proferida pela Corregedora Geral de Justiça, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar, em virtude do caráter jurisdicional da pretensão deduzida;

2. A narrativa da inicial explana que a reclamação se deve a excesso de prazo no julgamento dos incidentes de exceção de suspeição suscitados em face do requerido. Daí se infere que, nem o mérito dos incidentes, tampouco a tramitação dos processos principais são objeto de apuração da reclamação disciplinar, mas somente se o magistrado, de fato, incidiu em mora punível na apreciação das suspeições arguidas contra si;

3. Acerca da representação por excesso de prazo, o CNJ possui entendimento remansoso no sentido de que a consumação do ato pretendido pelo recorrente enseja a perda do objeto da reclamação, a teor do § 1º do art. 26 do Regulamento Geral do Conselho Nacional de Justiça;

4. À luz dos fatos dos autos, constata-se que a apreciação do incidente em ambos os feitos se deu antes mesmo da prestação de informações na reclamatória. Daí que, conforme o entendimento do CNJ, na data em que proferida a decisão recorrida, o feito já havia perdido o objeto, dando ensejo ao seu arquivamento por outra via de fundamento;

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida por fundamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21/2/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso administrativo, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso Administrativo
(Id. 1198851) interposto por
ABRAÃO DOS SANTOS WARISS
em face de
decisão proferida pela Corregedora Geral de Justiça
, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (Id. 1185324) nos autos da
Reclamação Disciplinar
(Processo nº 0008264-98.2021.2.00.0000) proposta perante o Conselho Nacional de Justiça, em face do JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS, DR. ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY, que
determinou o arquivamento
do processo face o conteúdo jurisdicional da matéria debatida.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a representação consiste em reclamação disciplinar decorrente do não atendimento do pedido de julgamento da suspeição arguida em face do magistrado requerido, tendo a decisão recorrida se equivocado quando entendeu cuidar-se de julgamentos de processos ou juízo de valor das decisões por ele proferidas. Afirma que o pedido se fundamenta em prova documental e oral, veiculadas por ato notarial, ignoradas pela decisão recorrida. Pretende a decretação de revelia do recorrido e a nulidade da devolução de prazo para apresentar resposta no feito.

Feito distribuído à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias no âmbito do Conselho de Magistratura (Id. 61063811).

Informações prestadas pelo requerido (Id. 9735069).

Redistribuição do feito à minha relatoria, enquanto membro do Tribunal Pleno, a partir do despacho da lavra da relatora por distribuição, que declinou da competência em atenção ao disposto no art. 91 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – RITJPA (Id. 15960070).

Decisão interlocutória de recebimento do processo e remessa ao Ministério Público para intervenção como fiscal da lei (Id. 17234273).

Parecer do Procurador-Geral de Justiça, César Bechara Nader Mattar Júnior, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 17608624).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso administrativo interposto contra decisão proferida pela Corregedora Geral de Justiça, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar, originalmente proposta perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos dispositivos transcritos:

“A par de tais considerações, levando-se em conta o caráter jurisdicional da questão, e não restando configurada a ocorrência de qualquer das hipóteses que possibilitem a intervenção desta Corregedoria Geral de justiça, em conformidade com os dispositivos acima transcritos, DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos de reclamação disciplinar.”

Na origem, em
5/11/2021
, o requerente propôs a reclamação disciplinar perante o CNJ para postular a instauração de processo disciplinar em desfavor do magistrado requerido. Narra que é representante legal da Soterra Construtora & Imobiliária, que figura como ré na Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0800090-97.2019.8.14.0048), e como autora na Ação Anulatória de Ato Notarial na Vara Única da Comarca de Salinópolis (Processo nº 0801380-79.2021.8.14.0048; que, em
2/9/2021
, seu advogado presenciou manifestação de grave desafeto em relação a si, da parte do requerido, declarando que atuaria em desfavor da empresa autora em todos os processos que a envolvessem; que, a partir disso, arguiu, em
8/9/2021
, exceção de suspeição em ambos os feitos, ainda não julgadas até o momento.

Seguem os trechos de interesse:

“Trata-se de suspeição e excesso de prazo, em razão do Magistrado titular da comarca Dr. ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY demonstrar sentimentos rancorosos e hostilidade quanto a pessoa do Sr.
ABRAÃO DOS SANTOS WARISS,
sócio e representante das empresas
SOTERRA CONSTRUTORA & IMOBILIARIA LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.820.502/0001-10 figurando no polo passivo da ação n. 0800090-97.2019.8.14.0048 e
SOTERRA COMERCIO E REPRESENTACAO LIMITADA
,
CNPJ: 14.188.213/0001-01
autora da Ação
ANULATÓRIA DE ATO NOTARIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
distribuída em 30/08/2021, Processo nº: 0801380-79.2021.8.14.0048.

2. No dia 02/09/2021, o advogado que subscreve esta petição, esteve no gabinete para solicitar e prestar melhores esclarecimentos relativo ao Processo nº: 0801380-79.2021.8.14.0048, porém, para sua surpresa, presenciou O magistrado Titular da Vara externar em voz alta que já conhecia a parte e externou, oralmente, prévio julgamento desqualificando caráter moral do Sr.
ABRAÃO DOS SANTOS WARISS
, asseverando que desejava vê-lo preso e que todo processo dele em suas mãos seriam para condená-lo e destituí-lo de seus bens.

Ato contínuo, os requerentes peticionaram um pedido de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO em ambos os processos, conforme comprovante em anexo. Ambas exceções não foram julgadas, não há nenhuma informação sobre quando será julgado, razão pela qual entendesse haver excesso de prazo.

(...)

Assim, considerando que é direito dos Requerentes a razoável duração do processo, e receber do órgão julgador uma jurisdição imparcial, tratar com urbanidade as partes, nos termos da legislação em vigor, e que o excesso injustificado de prazo representa infração disciplinar cometida pelo magistrado em questão, cumpre a essa Corregedoria Nacional de Justiça, à luz dos fatos e das provas trazidas, fazer cumprir a Lei e a Constituição para que o representado responda, administrativamente, pela mora processual que deu causa.

III. DOS PEDIDOS

1. Ante todo o exposto, requer ao Conselho Nacional de Justiça sejam apurados os fatos acima narrados, instaurando-se o competente processo legal administrativo para aplicação da sanção disciplinar cabível e prevista em lei para a espécie.”

Colacionou, à exordial, duas escrituras públicas declaratórias do incidente e de fatos relacionados a sequenciais sucumbências de sua empresa nos processos em trâmite na Comarca de Salinópolis desde a posse do requerido (Id. 8408392).

Em decisão de Id. 8408392, a relatora do procedimento no CNJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou o encaminhamento do feito para apuração pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará.

Ao prestar informações, em
10/2/2022
, o requerido controverteu os fatos deduzidos. Argumentou que os dois processos em que o requerente figura como parte seguem regular tramitação, assim como as exceções de suspeição arguidas em seu desfavor, não havendo se falar em excesso de prazo; e declarou inverídicas as acusações de qualquer manifestação de animosidade, seja direta ou indireta, a repercutir no julgamento dos feitos citados.

Seguem os excertos relevantes:

“Inicialmente o processo nº 0800090-97.2019.8.14.0048, o qual trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, em favor de JOCICLEA DE NAZARÉ COSTA LOBATO contra SOTERRA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA, cuja liminar foi deferida para reintegrar a requerente no imóvel, e reintegração cumprida no dia 22/07/2019.

A Empresa Soterra Construtora e Imobiliária Ltda contestou a presente ação no dia 18/08/2019.

No dia 19/08/2019 foi realizada audiência de tentativa de conciliação, contudo, restou infrutífera, vindo os autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Ao analisar o processo em questão, verificada a complexidade da causa, bem como valor da causa, no dia 07/10/2019 declinei a competência para Vara Única desta comarca.

A autora, no dia 19/11/2019, através de advogado, peticionou nos autos a fim de informar que foi cortada a energia do local do imóvel, bem como trocada a titularidade para nome de terceiro sem o seu consentimento, ato, que lhe causou prejuízos, uma vez que estragou os alimentos que estavam no local.

No dia 11/05/220 foi determinado que as partes apresentassem as provas que pretendiam produzir.

A parte autora peticionou dia 20/05/2020 e a parte ré no dia 26/06/2020.

No dia 08/06/2021 a empresa ré peticionou requerendo o andamento processual e no dia 16/06/2021 este juízo determinou novamente que as partes apresentassem as provas que

pretendiam produzir.

A autora peticionou no dia 21/06/2021, a parte ré quedou-se inerte, apresentando exceção de suspeição no dia 24/09/2021, juntando ainda no dia 13/10/2021 declaração através de escritura pública do senhor Abraão dos Santos Aires e, por fim, andamento processual no dia 25/11/2021.

No dia 02/01/2022 não reconheci a suspeição, determine a suspensão do curso do processo bem como autuação em autos apartados.

No dia 04/02/2022 a empresa ré requereu prosseguimento do feito e no dia 08/02/2022 tomou ciência que foi publicada via diário.

A decisão foi publicada no dia 08/02/2022.

No caso do processo 0801380-79.2021.8.14.0048 ajuizada pela empresa SOTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LIMITADA, representada pelo sócio administrador ABRAÃO DOS SANTOS WARISS em face de KAREN DANIELLE SIEBEN, protocolada em juízo dia 30/08/2021, este juízo no dia 02/09/2021 determinou emenda a inicial para adequar o valor da causa, e indeferiu a gratuidade, considerando que o polo ativo da ação trata-se de uma construtora, e o objeto da ação terreno de grande dimensão, estando ainda patrocinada por dois advogados.

No dia 08 de setembro a autora peticionou embargos de declaração e no mesmo dia exceção de suspeição.

No dia 13/10/2021 juntou escritura pública da declaração do representante da empresa e no dia 25/11/2021 requereu providências.

No dia 12/01/2022 este juízo não reconheceu a suspeição, suspendeu o curso do processo e determinou processamento em autos apartados.

A empresa no dia 04/02/2022 requereu o prosseguimento do feito.

Em ambos os processos restam pendências da secretaria, que já foram cobradas por este juízo.”

Examino.

A narrativa da inicial explana que a reclamação se deve a excesso de prazo no julgamento dos incidentes de exceção de suspeição suscitados nos autos dos processos nº 0800090-97.2019.8.14.0048 e nº 0801380-79.2021.8.14.0048, em face do requerido.

Daí se infere que, nem o mérito dos incidentes, tampouco a tramitação dos processos principais citados são objeto de apuração da reclamação em contexto. Logo, a matéria dos autos reclama verificar se o magistrado, de fato, incidiu em mora punível na apreciação das suspeições arguidas contra si.

As informações prestadas pelo requerido dão conta de que, em
02/01/2022
e
12/01/2022
, proferiu decisões nos respectivos processos, não reconhecendo a suspeição e determinando a suspensão do curso processual e a autuação dos incidentes em autos apartados.

Segundo os autos do Processo nº 0800090-97.2019.8.14.0048 (Reintegração de Posse proposta por Jacilene de Nazaré Costa Lobato), a exceção de suspeição foi arguida em
13/10/2021
(Id. 37600308); o suscitante requereu providências para o andamento processual e julgamento definitivo da lide em
25/11/2021
(Id. 42749979); o juízo não reconheceu a suspeição e determinou o processamento dos autos apartados, em decisão datada de
2/1/2022
(Id. 42275168); o incidente foi rejeitado liminarmente em decisão proferida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, datada de 15/12/2022 (Id. 88908112), que
transitou em julgado em 13/2/2023,
consoante certificado no Id. 88908112.

O Processo nº 0801380-79.2021.8.14.0048 (Ação Anulatória de Ato Notarial proposta pela Soterra Comércio e Representações LTDA.), a exceção de suspeição foi arguida em
8/9/2021
(Id. 34064745); o suscitante juntou documentos em
13/10/2022
(Id. 37596234) e requereu o andamento do feito para julgamento definitivo da lide em
25/11/2021
(Id. 42749979); o juízo não reconheceu a suspeição e determinou o processamento dos autos apartados, em decisão datada de
12/1/2022
(Id. 46992447); o suscitante requereu o cumprimento da decisão em
11/3/2022
(Id. 53627870); o juízo determinou o registro de suspensão do feito no sistema PJe em 14/3/2023 (Id. 88772559).

Acerca da representação por excesso de prazo, o CNJ possui entendimento remansoso no sentido de que a consumação do ato pretendido pelo recorrente enseja a perda do objeto da reclamação, a teor do § 1º do art. 26 do Regulamento Geral do Conselho Nacional de Justiça. Vide:

“RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DISCIPLINAR. 1. Perda de objeto é fundamento adequado para o arquivamento de representação por excesso de prazo. 2. Morosidade, por si só, não justifica a instauração de procedimento disciplinar contra magistrado. 3. Tendo havido a efetiva entrega da prestação jurisdicional, não há interesse correcional de provocar penalização administrativa de magistrado. Recurso administrativo improvido (CNJ - REP: 00017036320182000000, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/02/2019).

RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Perda de objeto caracterizada pela prática de ato judicial é fundamento adequado para arquivamento de representação por excesso de prazo. 2. Ausência de interesse da Corregedoria Nacional de Justiça na instauração de processo administrativo disciplinar contra o recorrido, pois não configurado excesso de prazo injustificado na tramitação da demanda. 3. Ausência de infringência aos deveres funcionais. 4. Recurso administrativo não provido (CNJ - REP: 00086714620172000000, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2018).

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. ATO RECLAMADO EFETIVADO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Representação por Excesso de Prazo distribuída ao Gabinete da Corregedoria Nacional de Justiça em 25.03.2014. 2. Cinge-se a controvérsia a apurar morosidade apontada pelo recorrente em relação ao processo n. 0000510-70.2013.8.11.0003 (Embargos à Execução Fiscal), em trâmite perante o foro da Comarca de Rondonópolis, MT. 3. O ato representado como moroso, qual seja, o envio do processo ao segundo grau de jurisdição foi efetivado. 4. Perda de objeto. Inteligência do § 1º do art. 26 do Regulamento Geral do Conselho Nacional de Justiça. 5. Recurso administrativo desprovido (CNJ - REP: 00020200320142000000, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/11/2014).

RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA OU EXCESSIVA. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Reclamação disciplinar distribuída ao Gabinete da Corregedoria Nacional de Justiça em 30.08.2014. 2. Cinge-se a controvérsia a apurar morosidade apontada pela recorrente em relação ao processo n. 0008572-54.2008.8.12.0001 em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande, MS. 3. Mera indicação do tempo de andamento do processo (seis anos). Ausência de morosidade injustificada ou excessiva. 4. Ato processual pretendido pelo recorrente consumado pelo juízo representado. Perda de objeto. 5. Recurso administrativo desprovido (CNJ - REP: 00051838820142000000, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/11/2014).”

Na espécie, aprioristicamente, referendo que a pretensão reclamatória sequer buscou a prática do ato objeto da alegada demora. Tal fato já daria azo ao indeferimento da exordial por falta de congruência entre o pedido e a finalidade do procedimento, tendo em vista a causa de pedir.

No entanto, em atenção ao princípio da primazia do mérito, analogicamente aplicável na seara administrativa disciplinar, opto pelo aproveitamento máximo dos atos processuais, com a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas a fim de superar a falha formal da pretensão deduzida.

Em tal enquadre, consigno que, à luz da síntese histórica supra posta, o ato objeto da reclamação, qual seja a apreciação do incidente pelo magistrado requerido, foi proferido, em cada um dos feitos (
2/1/2022 e 12/1/2022
), antes mesmo da prestação de informações nestes autos (
10/2/2022).

Daí que, conforme o entendimento remansoso do CNJ, na data em que proferida a decisão recorrida (
7/3/2023
), esta reclamatória já havia perdido o objeto, dando ensejo ao seu arquivamento, por outra via de fundamento.

Destaque-se que a exceção arguida no Processos nº 0800090-97.2019.8.14.0048, inclusive, já foi julgado em definitivo pelo juízo
ad quem
, com a rejeição liminar do incidente, tendo o ora recorrente se resignado com o resultado e permitido o escoamento do prazo recursal até o trânsito em julgado da decisão.

Posto isto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão recorrida por fundamento diverso, qual seja a perda superveniente do objeto. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2024